Tribunal: STF
Processo: AI 832795
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. FIXAÇÃO DOS PROVENTOS. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA NA CARREIRA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.



    1. Entendimento contrário do adotado pela instância judicante de origem exigiria o reexame da legislação ordinária aplicada, providência vedada neste momento processual.



    2. No caso, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente.



    3. Agravo regimental desprovido.